Tribunal: CARF
Processo: 10508.001214/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/01/2004 a 09/11/2004
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DADOS DE EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa aos dados de embarque da carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001214/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.474 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARÍTIMA DE AGENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/01/2004 a 09/11/2004
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DADOS DE
EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa aos dados de embarque da carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de
descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos
sob exame.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001214/2008-10
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001214/2008-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente recurso, não conhecendo do tema relacionado ao valor da multa aplicada por
preclusão e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-076.102, proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 16 de
fevereiro de 2017, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
a ilegitimidade para figurar como responsável pelo pagamento da multa, a denúncia espontânea e
a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega: i. a ilegitimidade da Recorrente (agente marítimo) para figurar no polo passivo da
autuação; ii. denúncia espontânea da multa; iii. violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e iv. a redução da multa aplicada, pois entende que caberia apenas uma única
multa, no valor de R$ 5.000,00, por veículo transportador.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001214/2008-10

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação
A Fiscalização aduaneira atuou a Recorrente por entender que o agente marítimo
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas a embarques da mercadoria, no ano de 2004, relativamente a 19
(dezenove) embarques realizados no Porto de Ilhéus (Ilhéus/BA), em 17 (dezessete) navios
representados pela Recorrente.
Por sua vez, a Recorrente expõe que não concorreu para a prática do suposto
atraso no registro do Siscomex, já que tal registro é realizado pelo transportador da mercadoria,
sendo que qualquer ato realizado pelo agente no exercício desta atividade ocorreu por ordem e
em representação do transportador.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado.
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as
discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimo no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva da Recorrente, para figurar no lançamento de ofício.

Da denúncia espontânea
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001214/2008-10

Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a improcedência da multa constituída no auto
de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.

Do valor da multa aplicada
Insurge a Recorrente contra o valor da multa aplicada, por entender que sua a
obrigação era de registrar o embarque das mercadorias, não sendo importante o número de
declarações que embasou o despacho de exportação de mercadorias. Assim, caberia uma única
multa, no valor de R$ 5.000,00, por veículo transportador.
A Fiscalização aduaneira, como dito, atuou o agente marítimo relativamente a 19
(dezenove) embarques realizados no Porto de Ilhéus (Ilhéus/BA), em 17 (dezessete) navios
representados pela Recorrente, nos termos do anexo III – Relação de dados de embarque
informados fora do prazo – por navio.
Com isso, a multa aplicada foi de R$ 85.000,00 (R$ 5.000,00 por navio
transportador, no total 17 ocorrências), e não por número de declarações (19 embarques), como
pretende defender a Recorrente.
De toda sorte, tal narrativa foi trazida apenas em sede de Recurso Voluntário, não
podendo ser conhecida e devendo decretar-se a preclusão consumativa, de acordo com as normas
previstas nos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72.
Como sabe-se, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal instaura-se com o
questionamento da matéria na 1a instância, viabilizando, por decorrência, sua veiculação em sede
de recurso voluntário.
Dito isso, não conheço desta parte do recurso.

Conclusão
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.474 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001214/2008-10

Diante do exposto, conheço parcialmente recurso, excetuando-a parte preclusa no
que tange ao tema do valor da multa aplicada e, na parte conhecida, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 204
DF CARF MF
Original